Tribunal: TJMT
Processo: 1003878-18.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003878-18.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE PIRES DO NASCIMENTO - CPF: 010.763.751-03 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003878-18.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
CLEONICE PIRES DO NASCIMENTO

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SÚMULA DE J
UL
GAMEN
TO:

RECURSO INOMINADO.JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA
DE
EVIDÊNCIAS DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos, etc. 1.
RELATÓRIO.
Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1.
DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
Deixo de acolher a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida, posto que
o
direito de ação previsto no artigo 5°, inciso XXXV, garante que a simples ameaça a direito gera o direito público subjetivo de ação ao cidadão, sendo dispensado
a
exigência de qualquer pretensão resistida pela via administrativa que não previsto em lei. 3. MÉRITO A inteligência do art.
6º da Lei
nº
.
9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que
o
Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade,
como
forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga
a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a
um todos os seus argumentos"
(RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto,
sem
dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLEONICE PIRES DO NASCIMENTO em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A no qual a parte autora alega ser titular da UC nº U.C: 6/2995600-0, e que ficou sem a distribuição da energia elétrica por um período superior de 15 (quinze) horas ininterruptas, tendo sido a interrupção para todos os residentes de Paredão Grande durante o dia 13/04/2021, restabelecendo tão somente no dia 14/04/2021. No que tange a suposta interrupção narrada pela parte autora, não foram verificados qualquer reclamação de interrupção de energia (falta de energia) na área que atende a UC da parte autora, bem como não houve qualquer comunicação ou relato de falta de energia atrelada ao seu imóvel. Analisando detidamente os fatos e documentos contidos no processo, verifica-se que a parte autora não apresenta prova suficiente da suspensão de energia elétrica nas
datas
mencionadas
na
inicial, sendo que não foi apresentado protocolo de atendimento. Não obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável pretender os autores eximirem-se do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, visto que a ré não pode produzir prova de conteúdo negativo. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deve ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado
”.
No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez, neste mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
ALEGAÇÃO DA DEFESA DE INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA
REGIÃO ONDE RESIDE A CONSUMIDORA. ALEGAÇÕES E PROVAS INSUFICIENTES PARA RECONHECER O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE.
PULVERIZAÇÃO DAS AÇÕES.

PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO.

VEDAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a parte Reclamante é titular de uma unidade consumidora localizada em
na
Vila Paredão Grande, distrito de General Carneiro/MT, e alega, em síntese, que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica no período de 01/05/2019 ao dia 03/05/2019. 2. Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, afirma que para a data informada, não há registro de interrupção do fornecimento de energia em razão de perturbação na rede que abastece a unidade consumidora da autora, seja causada por fenômenos meteorológicos ou por problemas técnicos, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviço. 3. Deve ser observado que a Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia. 4. “Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral
”.
(STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2018) 5. Constou ainda
na
fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que: “16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se
a
interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco)
dias
foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado. 18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que
o
recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável. 19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto
de causar grave sofrimento ou angústia. 20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido.
É inegável que
o
mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.
21. O que não se admite é que
tais
dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão
a
atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade. 22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede. 23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente
a
este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região
”.
6. Se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável. 7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.
Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1011091-12.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (grifei) Não obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável pretender os autores eximirem-se do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, visto que a ré não pode produzir prova de conteúdo negativo. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deve ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma
desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado
”.
No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 4.
DISPOSITIVO
Diante
do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.
Sem
custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95.
Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (
assinado
digitalmente)
GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES Juíza Leiga Vistos.

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo o projeto de sentença lançado pela juíza leiga, para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.
Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças –MT
.
Fernando da
Fonsêca
Melo Juiz de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
houve
a
suspensão
de
energia

elétrica
,
cujo

restabelecimento
se
deu

em

período
superior
ao

permitido
; b)
inexiste

caso

fortuito
,
sendo

responsabilidade
da
parte

reclamada
a
suspensão
de
energia
; e c)
sofreu

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente
a
reclamação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

recorrida

impugnando
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Pedido
de
Uniformização
de
Jurisprudência
.
Em
relação

ao

pleito
de
uniformização
de
jurisprudência
para
os

casos
de
suspensão
/
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica no distrito de Paredão Grande, deixo de conhecer do pedido
,
isto

porque

referido

incidente
é
cabível

apenas

quando

houver

divergência

na

interpretação
de lei
sobre

questões
de
direito
material entre as
Turmas

Recursais
(art. 87, do
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
-
Resolução
TJMT/OE nº 16 de 23 de
novembro
de 2023).

5.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

No caso de
impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício, de sorte que, não
havendo tal demonstração
, não há que se falar em revogação da benesse. Justiça gratuita mantida.

6.
Continuidade dos serviços públicos.
Os serviços públicos devem ser pres
t
ados de forma continuada.

O ônus de comprovar a suspensão dos serviços públicos é da parte consumidora, pois é plenamente possível a prova por meio de testemunhas e protocolos de atendimento em
call
center
. Inexistindo qualquer in
d
ício neste sentido, não há
como
presumir a falha na prestação
dos serviços
.

7. O
juízo

a quo

bem

pontuou
que,
quanto

à
interrupção

noticiada

na

inicial
, "
não

foram

verificados

qualquer

reclamação
de
interrupção
de
energia
(
falta
de
energia
)
na

área
que
atende
a UC da
parte

autora
,
bem

como

não

houve

qualquer

comunicação

ou

relato
de
falta
de
energia

atrelada

ao

seu

imóvel
"
,

concluindo
que "
a
parte

autora

não

apresenta

prova

suficiente
da
suspensão
de
energia

elétrica

nas

datas

mencionadas

na

inicial
,
sendo
que
não

foi

apresentado

protocolo
de
atendimento
". Dessa forma,
não

havendo

evidências
de que a
suspensão
de
energia

também

recaiu

sobre
a
Unidade

Consumidora
da
parte

reclamante
,
não

há
que se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024